Tribunal: TJMT
Processo: 1003152-03.2016.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003152-03.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Concessão / Permissão / Autorização, Transporte Terrestre, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), B E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 02.488.177/0001-04 (EMBARGANTE), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (EMBARGADO), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANA ESPIRITO SANTO RODRIGUES SANTOS - CPF: 603.796.691-53 (ADVOGADO), VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO - CPF: 732.006.621-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
No 1003152-03.2016.8.11.0000

EMBARGANTE:
B E TRANSPORTES LTDA - ME

EMBARGADO:
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
B E TRANSPORTES LTDA - ME
,
e
m face do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento interposto pela Embargante, que restou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO DE CESSÃO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – VIGÊNCIA EXPIRADA – AGER/MT – AUTORIDADE COMPETENTE PARA FISCALIZAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NECESSIDADE DE ELEMENTOS SEGUROS DE PROVA E SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – LIMINAR CASSADA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do artigo 31 da LC no 432/2011, a concessão de serviço público extingue pelo advento do termo contratual, como foi o caso dos autos, uma vez que o contrato expirou e não foi formalizado o contrato de permissão, consoante determina artigo 76, § 6o da LC no 557/2014, de modo que, o transporte, aparentemente, está sendo executado sem cobertura contratual válida. 2- A AGER/MT foi criada como autarquia especial, modalidade de agência reguladora, exatamente para exercer o poder de polícia estatal sobre os contratos de concessão, delegação, permissão ou autorização dos serviços públicos que tocam ao Estado de Mato Grosso e, nos termos da Lei Complementar no 557/2014 e Resolução no 03/2015 cabe a ela o poder de formalização dos termos de permissão e fiscalização do mencionado transporte.

Alega que, o acórdão foi omisso, pois não analisou a alegação de ilegitimidade dos prepostos da Agravada quando da tomada da decisão objeto desta demanda.

Esclarece que, nenhum dos diretores da referida autarquia possuíam competência legal para cassar a concessão outorgada à Agravante, sendo esta competência exclusiva da SINFRA – Governo do Estado de Mato Grosso, que foi o órgão que promoveu a licitação e celebrou do contrato de concessão no 296/2003/00/00 – A.S.J.U.

Aduz que, a cláusula quinta, itens 3 e 4 do referido contrato, no qual aduz que somente a concedente poderia intervir ou extinguir a concessão nos casos previstos no contrato ou em lei. Portanto, somente quem detém a legitimidade para tratar da cassação das concessões oriundas deste contrato é a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística.

Desse modo,
requer sejam recebidos e processados os presentes Embargos de Declaração, para julgá-los procedentes, dissipando a omissão apontada para que Vossa Excelência se manifeste expressamente sobre a incompetência dos prepostos da Embargada para a tomada de decisões de cassação/extinção das concessões concernentes ao contrato n° 296/2003/00/00 -ASJU, conferindo -se ao EDcl excepcional efeito infringente para dar provimento ao RAI.

A AGER – Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 75525475).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
B E TRANSPORTES LTDA - ME
,
e
m face do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento interposto pela Embargante, que restou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO DE CESSÃO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – VIGÊNCIA EXPIRADA – AGER/MT – AUTORIDADE COMPETENTE PARA FISCALIZAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NECESSIDADE DE ELEMENTOS SEGUROS DE PROVA E SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – LIMINAR CASSADA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do artigo 31 da LC no 432/2011, a concessão de serviço público extingue pelo advento do termo contratual, como foi o caso dos autos, uma vez que o contrato expirou e não foi formalizado o contrato de permissão, consoante determina artigo 76, § 6o da LC no 557/2014, de modo que, o transporte, aparentemente, está sendo executado sem cobertura contratual válida. 2- A AGER/MT foi criada como autarquia especial, modalidade de agência reguladora, exatamente para exercer o poder de polícia estatal sobre os contratos de concessão, delegação, permissão ou autorização dos serviços públicos que tocam ao Estado de Mato Grosso e, nos termos da Lei Complementar no 557/2014 e Resolução no 03/2015 cabe a ela o poder de formalização dos termos de permissão e fiscalização do mencionado transporte.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão,
o que não se verifica no presente caso, pretendendo a Recorrente apenas a rediscussão da causa.

Inicialmente, imperioso consignar que, a Recorrente interpôs a ação cautelar retro mencionada, alegando, em síntese, que teve o contrato de concessão do serviço de transporte público intermunicipal cassado em virtude de decisão administrativa que teve por motivação a celebração de um contrato de arrendamento firmado entre si e terceira pessoa jurídica.

Argumenta que, a decisão atacada padece de vícios, enumerando-os como: desobediência a comando legal emanado do TJMT no RAI n. 130.105/2016; decisão tomada por autoridade incompetente; ausência de contraditório e ampla defesa.

A liminar foi indeferida, sendo interposto o presente recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que a então Relatora, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, no ID no 266046, à época, concedeu a liminar para manter a empresa Agravante na operação da linha Cuiabá x Tangará da Serra, conforme Contrato de Concessão n.o 296/2003/00/00-A.S.J.U.

No mérito, esta Câmara de Direito Público negou provimento ao recurso, nos termos da ementa retro mencionada.

Inconformada, opôs os presentes embargos, alegando o acordão foi omisso, pois não analisou a alegação de ilegitimidade dos prepostos da Agravada quando da tomada da decisão objeto desta demanda.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica os vícios apontados.

A uma, porque a Embargada não cassou o contrato de concessão ora discutido nos autos consoante quer fazer crer a Recorrente, mas, sim, o referido pacto extinguiu pelo advento do termo contratual, haja vista o decurso do prazo contratual, entre
16-1-2002 até 16-1-2009; a duas, a constou no acordão embargado expressamente a
competência administrativa da AGER/MT para fiscalização dos serviços prestados pela Recorrente, visando atuar de modo eficaz a coibir o transporte não autorizado.

A propósito reproduzo trecho do decisum recorrido que esclareceu a referida competência:

De se recordar que a AGER/MT foi criada como autarquia especial, modalidade de agência reguladora, exatamente para exercer o poder de polícia estatal sobre os contratos de concessão, delegação, permissão ou autorização dos serviços públicos que tocam ao Estado de Mato Grosso.

Tanto é o comando da Lei Complementar no 557/2014 e Resolução no 03/2015 que concede à Agravada o poder de formalização dos termos de permissão e fiscalização do mencionado transporte.

Aliás, esse é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE ÔNIBUS – VEÍCULO NÃO CADASTRADO NA
AGER
/MT – INFRAÇÃO – ART. 57, I, ‘C’, DA LEI COMPLEMENTAR N. 432/2011 – MEDIDA LIMINAR – ABSTENÇÃO DA APREENSÃO PELA AGÊNCIA REGULADORA – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA DECISÃO – DEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A proibição imposta à
AGER
/MT, de promover a apreensão de veículos, pela prática da infração prevista no art. 57, I, ‘c’, da Lei Complementar n. 432/2011, incursiona indevidamente em uma das suas atividades típicas e acaba por suprimir seu poder fiscalizatório, além de anular o exercício do seu poder de polícia, legalmente atribuído, o que coloca em risco os usuários do transporte coletivo intermunicipal de passageiros
.
(N.U 1012959-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 01/10/2020). [Destaquei]

Sendo assim, o presente caso foi decidido com fulcro em entendimento jurisprudencial, não havendo qualquer omissão/contradição a ser sanada, objetivando o Recorrente a reanálise da decisão recorrida, o que é vedado nessa via processual.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021